Tribunal: STF
Processo: Rcl 80875
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.072.485, TEMA 985. ATO RECLAMADO ANTERIOR À MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO PRECEDENTE VINCULANTE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Wmb Comércio Eletrônico Ltda., em 13.6.2025, contra decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região no Mandado de Segurança n. 0016038-81.2012.4.03.6100, pela qual teria sido desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.072.485, Tema 985.



    2. Em 26.4.2023, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região decidiu:



    “RETRATAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, GILRAT E DE TERCEIROS. SALÁRIO-MATERNIDADE. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. 1. Constou da decisão proferida pela Turma em 15/09/2015: “Com relação ao 1/3 constitucional de férias e (...) o C. Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, no sentido da não incidência das contribuições previdenciárias. (...) Em relação às (...), salário maternidade (...), dada a sua natureza salarial, deve sobre eles incidir a contribuição previdenciária. 2. Contudo, o STF fixou entendimento em sentido contrário, conforme destacado pela Vice-Presidência. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 576.967/PR, alçado como representativo de controvérsia (tema nº 72) e submetido à sistemática da repercussão geral (art. 1.036 do CPC), pacificou o seguinte entendimento: ‘É inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade’. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.072.485/PR, alçado como representativo de controvérsia (tema nº 985) e submetido à sistemática da repercussão geral (art. 1.036 do CPC), pacificou o seguinte entendimento: ‘É legitima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias’. 3. Juízo positivo de retratação, passando o dispositivo do julgado a ter a seguinte redação: PARCIAL PROVIMENTO aos agravos legais para declarar a não incidência de contribuições previdenciárias, GILRAT e de terceiros sobre o salário-maternidade e para declarar a incidência de contribuições previdenciárias, GILRAT e de terceiros sobre o terço constitucional de férias gozadas. Havendo embargos de declaração pendentes de apreciação no RE 1.072.485, deixo consignado a necessidade de adaptação do presente feito ao que resultar do julgamento dos mencionados aclaratórios (art. 927, III, do Código de Processo Civil)” (fl. 722, e-doc. 3).



    Após essa decisão, o recurso extraordinário interposto pela reclamante foi julgado nos seguintes termos:



    “Preambularmente, no que concerne à petição intercorrente ID nº 292971186, verifica-se que, a pretexto de pleitear a aplicação da modulação dos efeitos adotada pelo STF no julgamento do RE nº 1.072.485/PR, vinculado ao tema nº 985 de Repercussão Geral, o Recorrente busca, na verdade, reviver questão atingida pela preclusão. 



    A análise dos autos revela que o não interpôs recurso excepcional contra o acórdão prolatado sob a ID nº 273183707 [acórdão do juízo de retratação], o qual exerceu o juízo de retratação em razão do Recurso Extraordinário interposto pela União para reconhecer a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. 



    Sucede que a contumácia do Recorrente em impugnar a tempo e modo os capítulos do pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável importa na preclusão de tais questões, as quais não mais podem ser debatidas no curso do processo.



    (...) Consigno que a matéria já passou pelo crivo do Supremo Tribunal Federal, o qual pacificou a sua jurisprudência no sentido de que os capítulos autônomos do pronunciamento judicial precluem no que não atacados por meio de recurso. (...) Verifica-se, assim, que a pretensão deduzida encontra-se em desalinho ao entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores. Indo adiante, passo ao exame dos recursos excepcionais interpostos. 



    (...) Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário quanto às pretensões: a) violação ao princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais (tema nº 339 de Repercussão Geral) e b) controvérsia envolvendo a definição da natureza de verbas com vistas à composição da base de cálculo das contribuições previdenciárias (tema n.º 1.100 de Repercussão Geral), e não o admito em relação aos demais fundamentos” (fls. 769-773, e-doc. 3).



    Contra essa decisão foi interposto agravo interno, ao qual foi negado provimento, e recurso extraordinário com agravo, pendente de análise até a presente data.



    3. A reclamante alega que “impetrou o Mandado de Segurança nº 0016038-81.2012.4.03.6100 objetivando excluir da base de cálculo da contribuição previdenciária prevista no art. 22, inciso I, da Lei nº 8.212/91 as verbas pagas a seus empregados que possuem natureza indenizatória, notadamente (i) terço constitucional de férias” (fl. 1).



    Sustenta que “não há qualquer preclusão na matéria referente a aplicação da modulação de efeitos quanto ao Tema 985, de Repercussão Geral deste Eg. Tribunal, isto pois, verifica-se o caráter superveniente da modulação de efeitos, julgado somente em 12/06/2024, de forma que essa decisão é posterior à formação do acórdão regional e ao próprio juízo de retratação, não tendo como se falar em preclusão já que a Reclamante não poderia ter se insurgido contra algo que ainda não existia” (fl. 2, grifos nossos).



    Afirma que “o E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em que pese o Mandado de Segurança nº 0016038-81.2012.4.03.6100 ter sido impetrado em 10/09/2012, ou seja, antes da publicação da ata de julgamento do mérito do paradigma, ocorrida em 14/09/2020, não aplicou a modulação de efeitos da decisão, claramente desrespeitando a autoridade do precedente firmado no Tema nº 985/STF - EDs no RE nº 1072485” (fl. 4).



    Requer ”seja concedida, inaldita altera pars, a medida suspensiva, previsa no inciso II, do art. 989, do CPC, para suspensão do processo originário, Mandado de Segurança nº 0016038-81.2012.4.03.6100” (fl. 6).



    Pede “seja a Reclamação julgada procedente, para que seja cassado o acórdão impugnado, a fim de adequar o julgado à modulação de efeitos determinada pelo STF ao apreciar o Tema nº 985, RE nº 1072485” (fl. 6).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.072.485, Tema 985.



    6. O cabimento de reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior à decisão reclamada.



    A decisão que analisou o mérito da demanda e que a reclamante pretende seja cassada foi proferida pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região em 26.4.2023 (fl. 722, e-doc. 3), antes do julgamento por este Supremo Tribunal, em 12.6.2024, da modulação dos efeitos no julgamento dos embargos de declaração do decidido no Recurso Extraordinário n. 1.072.485, Tema 985, que a reclamante pretende ver aplicada. 



    Essa circunstância afasta a possibilidade de alegação de desrespeito à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, inexistentes na data do ato questionado. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE A SITUAÇÕES QUE CONFIGUREM SIMPLES ‘CRISE DE LEGALIDADE’ – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE JUÍZO (OSTENSIVO OU DISFARÇADO) DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – JULGAMENTO PELO ÓRGÃO RECLAMADO QUE SE EFETUOU EM FACE DO ORDENAMENTO INFRACONSTITUCIONAL – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFEITO VINCULANTE, POR ESTA SUPREMA CORTE NO EXAME DA ADPF 324/DF – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDA DECISÃO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INVIABILIDADE, ADEMAIS, DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 37.614-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 15.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF: DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AOS PARADIGMAS APONTADOS. SÚMULA VINCULANTE N. 10. LEI ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: JUÍZO DE RECEPÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 36.505-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).



    “RECLAMAÇÃO. ATOS RECLAMADOS ANTERIORES À DECISÃO DO TRIBUNAL. DESRESPEITO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE LEGÍTIMO INTERESSE DE AGIR 1. Não se admite reclamação contra atos judiciais praticados antes da decisão desta Corte indicada como parâmetro de confronto. Não se pode dizer que as decisões reclamadas desrespeitaram um julgado que sequer existia à época em que praticadas, daí decorrendo falta de legítimo interesse de agir do autor para a reclamação. 2. Hipótese concreta em que, ademais, os atos questionados revelam-se harmônicos com o provimento judicial desta Corte na ação direta relacionada. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 826-AgR/MG, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 2.5.2003).



    “Direito Processual do Trabalho. Agravo regimental em reclamação. Aplicação do IPCA como índice de correção monetária aos débitos trabalhistas. Alegação de ofensa às decisões proferidas na questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.425 e nas Rcls 22.012 e 25.534. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessário que a decisão dita violada tenha sido proferida em momento anterior à decisão reclamada, já que não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. 2. A alegação de afastamento do art. 39 da Lei nº 8.177/1991, foi deduzida somente no agravo regimental e não se encontra adequadamente fundamentada, o que impede seu conhecimento. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015” (Rcl n. 24.845-AgR/RS, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “Agravo regimental na reclamação. ADC nº 48/DF-MC. Decisão reclamada anterior ao paradigma. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF. 2. Inviável o manejo de reclamação constitucional com fundamento em paradigma publicado após o ato reclamado. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 29.632-AgR/RJ, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.6.2018).



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora